Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-80.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
A Portaria 465 da ANS incluiu os medicamentos prescritos pelo médico da autora (Ribociclid –kisqali e Letrozol) como de cobertura obrigatórias para o tratamento do câncer. Inadmissibilidade de recusa com alegação de falta de inclusão no rol. Precedentes específicos do STJ (Resp. 1933035 SP e 1951708 SP). Não se discute se o rol é exemplificativo ou taxativo quando envolve câncer em estágio

Ementa:
A Portaria 465 da ANS incluiu os medicamentos prescritos pelo médico da autora (Ribociclid –kisqali e Letrozol) como de cobertura obrigatórias para o tratamento do câncer. Inadmissibilidade de recusa com alegação de falta de inclusão no rol. Precedentes específicos do STJ (Resp. 1933035 SP e 1951708 SP). Não se discute se o rol é exemplificativo ou taxativo quando envolve câncer em estágio avançado, como é o caso dos autos e principalmente com recusa ao fundamento de a operadora de plano coletivo (a recorrente) com frase como "não tem obrigação nenhuma de salvaguardar a vida da paciente". Ofensa ao princípio da função social do contrato (art. 421 do CC). Dano moral (R$ 5 mil) evidenciado. Não provimento.